Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022251-30.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Advertência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA - CPF: 395.361.901-25 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS –
ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT
–
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
– NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA

–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.
“O
órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

5. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
EVANILSE AUXILIADORA DA CUNHA,
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 1022251-30.2016.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de Evanilse Auxiliadora da Cunha, desproveu o recurso da Assembleia Legislativa e proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum
, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal, mantendo a sentença nos demais termos.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o acórdão incorreu em contradição.

Relata que restou patentemente demonstrado que o ato que concedeu estabilidade ao embargante se traduz em um ato jurídico perfeito, mesmo porque a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito.

Indica que a doutrina possui entendimento pacífico de que o ato somente deve ser anulado nos caos em que restem inequivocamente demonstrados que o agente público se utilizou de expediente caracterizado como de má-fé, com a nítida intenção de beneficiar-se da lesão causada ao erário.

Pontua que pouco importa à luz da discussão que o ato administrativo seja contrário à Constituição, o que não é o caso dos autos, sendo plenamente passível de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais e decadenciais.

Relata que o Acórdão também ofendeu a Constituição Federal de forma direta, expressa e frontal, via vários de seus dispositivos específicos, no caso os 1o, III; 5o, XXXVI e 37, §5o.

Ao final, requer sejam conhecidos os presentes declaratórios, pois tempestivos, para sanar as contradições existentes no r. acórdão embargado, devendo, para tanto, ser proferida manifestação expressa acerca da negativa de vigência da Lei Federal n. 9.784/99 e Lei n. 9.373/2010, que estabelecem o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão dos atos administrativos, permitindo a manutenção da sua eficácia mediante o instituto da convalidação, bem como sobre os dispositivos constitucionais tidos como violados (arts. 1o, III; 5o, XXXVI e 37, § 5o/CF).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 75319493]

Sem contrarrazões pelas demais partes.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação de no 1022251-30.2016.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso de Evanilse Auxiliadora da Cunha, desproveu o recurso da Assembleia Legislativa e proveu o recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do
decisum
, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal, mantendo a sentença nos demais termos.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Na espécie, em síntese aduz a parte embargante que o acórdão apresentou contradição sobre questões apontadas no recurso de Apelação
.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque,
o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT). (RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública. (RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88. (RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

(omissis)

Consta a instauração do
Inquérito Civil SIMP n.o 001905-023/2015
, com o fito de apurar denúncias de que a servidora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria obtido acesso a cargo público efetivo daquele órgão, sem preencher os requisitos constitucionais.

Extrai-se que a
servidora pública ingressou na Assembleia Legislativa de 01/01/1985 a 30/03/1985, para exercer, por meio de contrato de experiência, regido pela CLT, o cargo de auxiliar de agente administrativo, enquanto em 12/01/1987 fora enquadrada no cargo de Oficial Legislativo
.

O contrato de trabalho foi extinto em 29/11/1990, com sequenciais reenquadramentos, com a posterior declaração de estabilidade, em 13/12/1995, ocasião em que foi concedida averbação de tempo de serviço prestado à Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, no período de 15/02/1983 a 31/12/1984
.

A partir dali, a servidora pública passou a ser considerada efetiva, embora sem ingresso por concurso público, com os consequentes atos supostamente efetuados indevidamente, quais sejam, como reenquadramentos, progressões, culminando no exercício atual do cargo Técnico Legislativo de Nível Médio.

(omissis)

Na hipótese, verifica-se que para a servidora houve a transformação de emprego celetista em regime estatutário, de acordo com o art. 280 da Lei Complementar no 04/1990.

Embora não conste a declaração de estabilidade da servidora, conforme devidamente fundamentado na sentença, na prática esta ocorreu.

Ocorre que na ficha funcional da servidora pública há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 01/01/1985.

Ainda, percebe-se de parecer que autorizou a averbação de tempo de serviço que a estabilidade extraordinária foi concedida em razão de serviços prestados à Câmara Municipal de Várzea Grande/MT por 1 (um) ano, 08 (oito) meses e 16(dezesseis) dias, no período de 15/02/1983 a 31/12/1984.

Não bastasse isso, não foi encontrado nenhum registro funcional da servidora pública pela Câmara Municipal de Várzea Grande, tampouco a requerida apresentou quaisquer documentos demonstrando o período trabalhado ao referido órgão legislativo.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, a servidora não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade. (ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício
. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019 - grifei)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, a Ordem de Serviço no 027/90, que extinguiu o contrato CLT e submeteu a servidora ao regime estatuário, deve ser considerado nula.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Da mesma maneira, não há como prevalecer princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito da servidora de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade à referida servidora, com a transformação indevida em regime estatutário, ainda que tenham sido praticados há mais de vinte anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.” [id. 69611967]

Como se denota da supracitada fundamentação, restou devidamente pontuado no voto preliminar que não houve decadência e prescrição em face da ofensa à própria Constituição Federal, devidamente embasada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, em relação ao mérito da questão, houve vasta fundamentação concluindo que a parte embargante não

preencheu os requisitos para adquirir a estabilidade prevista no ADCT.

De igual modo, o acórdão consignou que não há que se falar em aplicação do fato consumado, e de
igual modo, também não podem ser mantidos os referidos atos administrativos por aplicação de princípios constitucionais atinentes à Administração Pública, seja pela segurança jurídica, pela proporcionalidade e da razoabilidade, eficiência e moralidade, dignidade da pessoa humana e boa-fé, eis que há grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, haja vista que não há como invocar direito adquirido contra norma constitucional.

Insta consignar que o relator não esta vinculado a
listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.

Nesse diapasão, colha-se entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art.
489
do
CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

(...)

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021